Tribunal: TJMT
Processo: 1000643-22.2018.8.11.0003
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-03-17
Data de publicação: 2021-03-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000643-22.2018.8.11.0003
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[BOA VISTA SERVICOS S.A. - CNPJ: 11.725.176/0001-27 (EMBARGADO), HELIO YAZBEK - CPF: 176.056.418-42 (ADVOGADO), DAIANA CRISTINA DE OLIVEIRA - CPF: 034.211.761-08 (EMBARGANTE), DENISE RODEGUER - CPF: 330.525.518-84 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA -
OMISSÃO - HONORÁRIOS RECURSAIS -

ART.

85, § 11, DO CPC/2015 – RECURSO PROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (
in re ipsa
).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.

Embargos de declaração providos para suprir, com efeitos infringentes, a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em fase recursal (art. 85, §11, do CPC).

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Embargos de Declaração opostos por
Daiana Cristina de Oliveira

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da apelante, ora embargada, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

Embargos
(Id. 75083983): Alega que o acórdão é omisso quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11 do CPC). Requer o provimento dos declaratórios para majorar o valor arbitrado na sentença.

Sem contrarrazões
(Certidão - Id. 77884997).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Embargos de Declaração opostos por
Daiana Cristina de Oliveira

de acórdão que, por unanimidade, negou provimento ao apelo da apelante, ora embargada, assim ementado:

“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL C/C NULIDADE DE ATO JURÍDICO POR FALTA DE NOTIFICAÇÃO - INSCRIÇÃO EM CADASTRO DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO - NOTIFICAÇÃO PRÉVIA - NECESSIDADE - AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO - DANO MORAL - CONFIGURADO - VALOR DA INDENIZAÇÃO - ADEQUADO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

É requisito de validade da inscrição nos cadastros de proteção ao crédito o envio prévio de notificação ao devedor.

Se não comprovado o envio da comunicação para o devedor, dentro do prazo exigido, o dano moral se configura independente de demonstração (in re ipsa).

No arbitramento do valor dos danos morais, há que levar em conta as circunstâncias do caso concreto, é dizer, as condições das partes, o comportamento da parte e, principalmente, a finalidade da reparação do dano moral, que é, de um lado, compensar o dano ocorrido, e, de outro desestimular a conduta abusiva.”

A apelada
Daiana Cristina de Oliveira
, ora embargante, alega que há omissão no v. acórdão quanto à majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso (art. 85, §11, do CPC).

Há que ser acolhida a alegação da embargante, acerca da majoração dos honorários advocatícios em grau de recurso, porquanto assim dispõe o art. 85, § 11, do CPC:

"§ 11. O tribunal, ao julgar recurso,
majorará os honorários fixados anteriormente
levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal
, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º,
sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento
."
(grifo nosso)

No caso, o recurso de apelação foi interposto pela empresa requerida, ora embargada,
Boa Vista Serviços S.A
,
contra sentença que julgou procedentes os pedidos da inicial e a condenou ao pagamento de custas processuais e honorários advocatícios, que estabeleceu em 15% sobre o valor da causa
(R$10.000,00).

Observa-se, assim, que o valor arbitrado – qual seja,
15% sobre o valor atualizado da causa – não ultrapassa o limite de 20% previsto no mesmo diploma legal, razão pela qual comporta a reclamada majoração.

Nesse sentido:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS RECURSAIS. MAJORAÇÃO. OMISSÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS PARA SANAR OMISSÃO E ELEVAR A VERBA HONORÁRIA.

1. Não houve, no acórdão embargado, a devida majoração dos honorários recursais, nos termos do art. 85, § 11, do CPC de 2015.

2. Embargos de declaração acolhidos para sanar o ponto omisso, e majorar a verba honorária.” (EDcl no AgInt no AREsp 1448772/MS, Rel. Ministro LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 29/10/2019, DJe 05/11/2019)

Também nesta Corte:

“EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - AÇÃO DE RESCISÃO CONTRATUAL - OMISSÃO - EXISTÊNCIA - HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS - MAJORAÇÃO DEVIDA - APLICAÇÃO DO ART. 85, § 11, CPC/2015 - RECURSO PROVIDO.

Dá-se provimento aos Embargos de Declaração para sanar omissão.

Os honorários advocatícios devem ser majorados na via recursal (art. 85, §º11 do CPC/2015)”. (ED 14948/2018, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 04/04/2018, Publicado no DJE 06/04/2018).

Assim, a partir do momento em que o recurso interposto pela embargada tenha sido desprovido, por unanimidade, os honorários sucumbenciais anteriormente fixados em 15% (dez por cento) do valor da causa, devem ser majorados para 20% (vinte por cento), a fim de remunerar o trabalho adicional exigido do advogado da embargante na fase recursal.

Desse modo, há que se suprir a omissão quanto ao tema da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

Posto isso,
dá-se provimento aos declaratórios da apelada para suprir a omissão e, assim, majorar os honorários sucumbenciais para 20% (vinte por cento) do valor da causa (R$10.000,00).

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/03/2021